Tribunal: TJPA
Processo: 0811238-91.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13079 - Auxílio Moradia
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811238-91.2022.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: FELIPE DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉDICO-RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. DECRETO FEDERAL Nº 12.681/2025. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriormente opostos por Felipe da Silva Almeida, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao auxílio-moradia, previsto na Lei Federal nº 6.932/1981, no período de março/2021 a novembro/2021, mantendo a improcedência quanto aos demais períodos, diante da vedação de cumulação simultânea com a bolsa do Programa Qualifica Saúde. A embargante alegou omissão quanto à superveniência do Decreto Federal nº 12.681/2025, que regulamentou o auxílio-moradia do médico-residente no percentual de 10% sobre o valor da bolsa de residência médica, e requereu a aplicação do art. 493 do CPC para reduzir o percentual anteriormente reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a edição superveniente do Decreto Federal nº 12.681/2025 configura fato novo apto a modificar o critério de cálculo do auxílio-moradia reconhecido judicialmente em relação ao período de março/2021 a novembro/2021; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos para aplicar retroativamente o percentual de 10% previsto no art. 11, § 1º, do Decreto Federal nº 12.681/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à simples substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

A superveniência do Decreto Federal nº 12.681/2025 autoriza a integração da fundamentação do acórdão para exame expresso da tese deduzida pela embargante, mas não conduz à alteração do resultado do julgamento.

O Decreto Federal nº 12.681/2025 regulamenta o art. 4º, § 5º, III, da Lei Federal nº 6.932/1981 e disciplina a concessão administrativa de moradia e o pagamento de auxílio-moradia ao médico-residente quando a instituição ofertante não disponibiliza estrutura habitacional.

O art. 11, § 1º, do Decreto Federal nº 12.681/2025 possui vocação prospectiva, pois prevê pagamento mensal do auxílio-moradia a partir do mês seguinte ao deferimento, sem comando de retroatividade nem autorização para revisão de indenizações judiciais relativas a períodos pretéritos.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador considerar fato constitutivo, modificativo ou extintivo superveniente quando influir no julgamento
do mérito, mas não autoriza a atribuição automática de efeitos retroativos a ato normativo infralegal.

O período reconhecido no acórdão embargado, de março/2021 a novembro/2021, é integralmente anterior à edição e à vigência do Decreto Federal nº 12.681/2025, razão pela qual o novo regulamento não incide sobre a obrigação judicialmente reconhecida.

A obrigação reconhecida decorre de inadimplemento pretérito do dever legal previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei Federal nº 6.932/1981, em período no qual não houve fornecimento de moradia in natura nem óbice de cumulação com a bolsa estadual do Programa Qualifica Saúde.

A conversão da obrigação em pecúnia constitui medida substitutiva destinada a assegurar resultado prático equivalente ao direito legalmente previsto, diante da ausência de fornecimento de moradia no período reconhecido.

Norma regulamentar posterior não pode reduzir retroativamente o valor de indenização decorrente de obrigação legal descumprida antes de sua vigência, sob pena de afronta ao princípio tempus
regit

actum
, à segurança jurídica, ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6º da LINDB.

O Decreto Federal nº 12.681/2025 tem natureza regulamentar, editado com fundamento no art. 84, IV, da Constituição Federal, e, como ato infralegal, não pode inovar retroativamente para restringir ou reduzir reparação judicial referente a inadimplemento anterior da Administração Pública.

A manutenção do percentual anteriormente adotado não configura enriquecimento sem causa nem violação à separação dos poderes, pois o acórdão apenas converteu em pecúnia obrigação legal descumprida pela instituição responsável pelo programa de residência médica.

O pedido de aplicação retroativa do percentual previsto em regulamento posterior possui caráter modificativo, mas a omissão sanada não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. O Decreto Federal nº 12.681/2025 não se aplica retroativamente ao auxílio-moradia de médico-residente reconhecido judicialmente em relação
a
período anterior à sua edição e vigência. 2. O art. 493 do CPC não autoriza a atribuição automática de efeitos retroativos a ato normativo infralegal superveniente. 3. Norma regulamentar posterior não reduz indenização judicial decorrente de inadimplemento pretérito de obrigação legal de fornecimento de moradia a médico-residente. 4. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para integrar a fundamentação do acórdão, sem efeitos modificativos, quando a omissão sanada não altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, e 84, IV; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 493, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; LINDB, art. 6º; Lei Federal nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III; Decreto Federal nº 12.681/2025, art. 11, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 282 e 356; orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a conversão em pecúnia do auxílio-moradia devido ao médico-residente quando não fornecida moradia in natura pela instituição responsável.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0811238-91.2022.8.14.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

EMBARGAD
O
:

FELIPE DA SILVA ALMEIDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
34867166
) opostos p
ela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

e
m face do acórdão (ID

34461352
)
que

acolh
eu
parcialmenteos embargos de declaração
opostos por
Felipe Da Silva Almeida
, com efeitos infringentes apenas no ponto, para reformar o acórdão embargado e reconhecer o direito ao auxílio-moradia (Lei Federal nº 6.932/1981) no período de março/2021 a novembro/2021, mantendo-se inalterado o resultado de improcedência quanto aos demais períodos, por vedação de cumulação simultânea com a bolsa do Programa Qualifica Saúde.

Em suas razões recursais,
s
ustenta a embargante, inicialmente, o cabimento do presente recurso integrativo, ao argumento de que a decisão recorrida incorreu em omissão relevante, além de destacar a finalidade de prequestionamento da matéria jurídica debatida, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.025 do CPC. Aduz que os
aclaratórios
não possuem intuito de rediscussão do mérito, mas objetivam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Afirma que o v. acórdão recorrido acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente opostos pela parte autora, reconhecendo o direito ao recebimento de auxílio-moradia referente ao período de março de 2021 a novembro de 2021, no percentual de 30% sobre o valor da bolsa de residência médica.

Alega, entretanto, a superveniência de fato novo relevante ao julgamento da controvérsia, consistente na edição do Decreto nº 12.681/2025, especialmente o §1º do art. 11, que passou a regulamentar expressamente o auxílio-moradia devido ao médico-residente no percentual de 10% (dez por cento) do valor da bolsa de residência médica, nas hipóteses em que a instituição ofertante não disponibilizar estrutura habitacional.

Defende a incidência do art. 493 do Código de Processo Civil, sustentando que o fato superveniente deve ser considerado no julgamento da lide, haja vista que a regulamentação normativa teria eliminado a lacuna anteriormente existente e que justificara a fixação judicial do percentual de 30%. Argumenta que a manutenção do percentual arbitrado judicialmente afrontaria o novo parâmetro normativo, além de configurar violação ao princípio da separação dos poderes, enriquecimento sem causa da
parte embargada e ofensa aos princípios da juridicidade e da segurança jurídica.

R
equer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e integrar o julgado mediante aplicação do §1º do art. 11 do Decreto nº 12.681/2025, fixando-se o auxílio-moradia no percentual de 10% (dez por cento) do valor da bolsa de residência médica.

C
ontrarrazões
no ID
35072721
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Decreto Federal nº 12.681/2025, especialmente o art. 11, §1º, que regulamentou o pagamento do auxílio-moradia ao médico-residente no percentual de 10% sobre o valor da bolsa de residência médica.

A Universidade do Estado do Pará sustenta, em síntese, que a edição do referido decreto configuraria fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a afastar o critério de arbitramento anteriormente adotado, razão pela qual requer a integração do julgado, com efeitos modificativos, para que o auxílio-moradia reconhecido no período de março/2021 a novembro/2021 seja calculado no percentual de 10%, e não de 30% da bolsa de residência.

A irresignação merece acolhimento apenas parcial, para integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito nem à simples substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso, admite-se a integração do acórdão para enfrentar expressamente a tese deduzida pela embargante quanto à superveniência do Decreto Federal nº 12.681/2025. Todavia, a análise do diploma regulamentar não conduz à modificação do
julgado.

O Decreto nº 12.681/2025 regulamentou o art. 4º, §5º, III, da Lei Federal nº 6.932/1981, dispondo sobre a concessão de moradia e o pagamento de auxílio-moradia ao médico-residente. Seu art. 11 prevê que o médico-residente fará jus ao recebimento de auxílio-moradia quando a instituição ofertante não disponibilizar estrutura habitacional, ao passo que o §1º do mesmo dispositivo estabelece que o auxílio será pago mensalmente, a partir do mês seguinte ao deferimento, no percentual de 10% do valor da bolsa de residência médica.

Auxílio-moradia

Art. 11. O médico-residente fará jus ao recebimento de auxílio-moradia, na hipótese de a instituição ofertante não disponibilizar estrutura habitacional para moradia, nos termos do disposto nos art. 4º a art. 10.

§ 1º O auxílio-moradia será pago mensalmente, a partir do mês seguinte ao do seu deferimento, e corresponderá a 10% (dez por cento) do valor da bolsa de residência médica.

§ 2º O Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação poderá custear o pagamento do auxílio-moradia relativo às bolsas em que figurar como órgão financiador junto à instituição ofertante de Programa de Residência Médica.

A própria literalidade do regulamento evidencia sua vocação prospectiva. O ato normativo disciplina o procedimento administrativo de concessão do benefício, condicionando o pagamento ao requerimento, deferimento e vínculo ativo do médico-residente, além de prever expressamente que a parcela será paga a partir do mês seguinte ao deferimento. Não há, no texto do decreto, qualquer comando de retroatividade, tampouco autorização para revisão de indenizações judiciais relativas a períodos pretéritos em que a Administração deixou de fornecer moradia in natura ou de assegurar prestação equivalente.

O art. 493 do CPC, invocado pela embargante, impõe ao julgador o dever de considerar fato constitutivo, modificativo ou extintivo superveniente quando este influir no julgamento do mérito. Contudo, tal regra não autoriza a atribuição automática de efeitos retroativos a ato normativo infralegal, sobretudo quando o próprio regulamento fixa disciplina voltada ao pagamento administrativo futuro.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu o direito ao auxílio-moradia apenas no período de março/2021 a novembro/2021, intervalo anterior à participação do autor no Programa Qualifica Saúde e, portanto, não alcançado pela vedação de cumulação que fundamentou a improcedência quanto aos períodos posteriores. Trata-se de período integralmente anterior à edição e à vigência do Decreto nº 12.681/2025.

Assim, a obrigação reconhecida decorre de inadimplemento pretérito do dever legal previsto no art. 4º, §5º, III, da Lei Federal nº 6.932/1981. Naquele período, inexistindo fornecimento de moradia in natura e inexistindo óbice de cumulação com a bolsa estadual, a conversão da obrigação em pecúnia foi realizada como medida substitutiva destinada a assegurar resultado prático equivalente, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

O regulamento posterior não possui aptidão jurídica para reduzir, retroativamente, o valor de indenização já decorrente de obrigação legal descumprida em momento anterior à sua vigência. Admitir o contrário importaria aplicar norma infralegal a fatos pretéritos consumados, em afronta ao princípio
tempus
regit

actum
, à segurança jurídica e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da LINDB.

Ademais, o Decreto nº 12.681/2025 possui natureza regulamentar, editado com fundamento no art. 84, IV, da Constituição Federal. Como ato infralegal, destina-se a viabilizar a execução da lei, não podendo inovar retroativamente para restringir ou reduzir reparação judicial referente a inadimplemento anterior da Administração Pública.

Portanto, embora seja pertinente integrar o acórdão para explicitar o exame da tese fundada no Decreto Federal nº 12.681/2025, não há razão para conferir efeitos infringentes aos embargos, pois o diploma regulamentar não se aplica retroativamente ao período de março/2021 a novembro/2021, tampouco afasta o critério indenizatório adotado para reparar a ausência de fornecimento de moradia naquele intervalo.

Também não há falar em enriquecimento sem causa do embargado ou violação ao princípio da separação dos poderes. O que se reconheceu foi a conversão, em pecúnia, de obrigação legal descumprida pela instituição responsável pelo programa de residência médica, limitada ao período em que não houve percepção concomitante da bolsa estadual do Programa Qualifica Saúde. O acórdão, portanto, permaneceu dentro dos limites da lide e da função jurisdicional de assegurar resultado prático equivalente ao direito legalmente previsto.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito já decidido. A pretensão da UEPA, ao buscar a substituição do percentual anteriormente adotado pelo percentual previsto em regulamento posterior, possui nítido caráter modificativo. Contudo, ausente omissão capaz de alterar o resultado do julgamento, a integração ora realizada deve limitar-se ao esclarecimento da inaplicabilidade retroativa do Decreto nº 12.681/2025.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os acolho
parcialmente, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, sem efeitos modificativos
, a fim de consignar expressamente que o Decreto Federal nº 12.681/2025 não se aplica retroativamente ao período de março/2021 a novembro/2021, mantendo-se integralmente o acórdão embargado quanto ao reconhecimento do direito ao auxílio-moradia no referido intervalo e quanto aos demais termos do julgamento.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
18
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026